Tribunal: CARF
Processo: 17546.000775/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000775/2007-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.849 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TETRA PARK LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF n.o 119).
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento
da obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano
subsequente terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a
regra do art. 173, I do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000775/2007-03
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-005.468, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 5 de julho de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
453:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO No
70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, deve-
se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE PROCURADOR DO SÓCIO
DA AUTUADA SEM PODERES DE GERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE
CONHECE.
Súmula 88. A Relação de Co-Responsáveis CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais RepLeg" e a"Relação de Vínculos VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Não se conhece do pedido neste aspecto.
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES ACERCA DOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE
CONEXÃO E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA
MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no qual
foram julgadas improcedentes as contribuições previdenciárias que justificaram a
aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, outra não pode ser a
conclusão, senão pela anulação da multa aplicada. Cancela-se a multa aplicada referente
ao processo administrativo 13888.003506/20076, pois a NFLD que deu origem à esta
Multa foi considerada nula por este Conselho no Acórdão 24010003.382 da 4a Câmara
da 1a Turma Ordinária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-
se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios
para a apuração da multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário
verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior à
aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte deve se efetivar pela comparação entre
o valor da multa dos autos com o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLD correlatas.
Reconhece a legalidade da multa proveniente do preenchimento incorreto da GFIP das
demais NFLD [35.755.3730 (Nelson); 35.755.3721 (médico); 35.755.3748 (PLR)],
entretanto, aplica-se o inciso I do Art. 32 A da Lei 8.212/1991 na apuração do seu valor,
por ser uma legislação mais benéfica à contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 477 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 548 e seguintes, para rediscutir: a) contagem do prazo
decadencial; e b) retroatividade benigna na aplicação da multa.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
representativo da controvérsia (Resp n° 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux), de
observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF, acrescentado pela Portaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010;
b) No tocante à competência de dezembro de 2000, o colegiado a quo afasta a aplicação
do conteúdo expresso do art. 173, I, do CTN, segundo o qual “O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”;
c) dúvidas não há de que a observância do art. 62-A do RICARF, diante do que decidiu
o STJ no Resp n° 973.733/SC, conduz à conclusão de que o termo inicial da decadência,
segundo o art. 173, I, do CTN, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
d) verifica-se que o lançamento da competência de 31/12/2000, cientificado ao sujeito
passivo em 18/12/2006, foi tempestivo, pois o prazo decadencial inicia a ser contado em
01.01.2002, primeiro dia do exercício seguinte a 2001 quando o imposto poderia ter
sido exigido, encerrando-se em 31/12/2006;
d) antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD,
incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no 8.212/91, além da lavratura
do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91 (multa isolada);
e) Com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212/91;
f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma
mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou
o art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 563 e
seguintes:
a) há de se ressaltar que, em mais de uma oportunidade, o E. Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) reconheceu que ainda que as contribuições se refiram à competência de
dezembro, não seria mitigada a possibilidade de as Autoridades Fiscais procederam com
a sua constituição naquele mesmo ano, de modo que o início da contagem do prazo
decadencial se daria no 1o dia do exercício imediatamente subsequente;
b) o STJ entende que não guarda razoabilidade o argumento da Fazenda Nacional de
que deveria haver a postergação do início da contagem do prazo decadencial com
relação as competências de dezembro;
c) não merece qualquer reparo o V. Acórdão recorrido com relação a este aspecto, sendo
mister que V.Exas. neguem provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional;
d) com relação à multa cominada, por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, em
caso de concomitância de lançamento de obrigação principal e de obrigação acessória,
deveria ser aplicada a multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991. Dessa forma,
apenas na hipótese de a obrigação acessória ser cobrada isoladamente é que caberia a
aplicação do artigo 32-A da Lei no 8.212/1991;
e) cabe notar que a Lei no 8.212/1991 prevê, em seu artigo 32-A, as penalidades a serem
aplicadas no caso de não cumprimento das obrigações acessórias, não estabelecendo
qualquer diferenciação entre os casos em que o descumprimento da obrigação acessória
se dá de forma isolada ou concomitantemente ao suposto descumprimento de
obrigações principais;
f) com relação aos argumentos empregados pela Fazenda Nacional, estes se
consubstanciam no suposto entendimento consolidado por este E. CARF no que se
refere a impossibilidade de aplicação do artigo 32-A para a situação comento, sendo
colacionado como paradigma o Acórdão no 2401-01.759, proferido pela 2a Turma dessa
C. CSRF. No entanto, ocorre que o referido Acórdão não representa o posicionamento
atual deste E. Tribunal e, muito menos, da 2a Turma da CSRF;
g) para comprovar o quanto alegado, a Recorrida pede vênia destacar: (i) Acórdão no
9202-002-720, também proferido pela 2a Turma da CSRF, em momento posterior
(11.6.2013), (ii) Acórdão no 2301-005.631 (proferido em 13.9.2018) e (iii) Acórdão no
2301-005.537 (proferido em 8.8.2018) que, em casos análogos ao presente,
determinaram a aplicação da multa prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991 para os
Autos de Infração decorrentes do preenchimento de obrigações acessórias, mesmo
quando vinculados a autos de infração de obrigação principal; ao contrário do
entendimento da Recorrente, o atual posicionamento deste E. CARF é de que deve ser
aplicada a multa mais benéfica prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991 nos casos
de descumprimento de obrigação acessória vinculada a obrigação principal, motivo pelo
qual também deve ser negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

Consoante narrado, as matérias submetidas à apreciação desse colegiado são:
a) contagem do prazo decadencial (competência 12/2000); e b) retroatividade benigna na
aplicação da multa.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
31:
NFLD 357553713
NFLD 357553721
NFLD 357553730
NFLD 357553748
NFLD 357553756
AI 35.755.377-2
AI 35.755.378-0
AI 35.755.379-9
AI 35.755.380-2
AI 35.755.381-0
AI 35.755.382-9
AI 35.755.383-7
AI 35.755.376-4
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Acerca da decadência, cabe destacar, apesar dos argumentos colacionados pela
Recorrida quanto à forma contagem do prazo decadencial relativo à competência 12/2000, pela
aplicação do Enunciado de Súmula CARF cumulado com o disposto no REsp 973.7333/SC, Rel.
Min Fux, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos abaixo:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou
caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu, consoante assente na
origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação
ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários
respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos
tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para
que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento da
obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano subsequente terá início
a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I do CTN.
Portanto, o lançamento somente poderia ser efetuado em janeiro de 2001, de
modo que o primeiro dia ao exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 1o de janeiro de 2002.
Nesse contexto, assiste razão à Procuradoria Nacional, de modo que afasto a
decadência da competência 12/2000.
No que se refere à aplicação da multa (retroatividade benigna), não obstante as
argumentações trazidas pela Recorrida, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito
do Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000775/2007-03

Verifica-se que assiste razão à Recorrente em seus argumentos quanto ao
recálculo da multa, em consonância com a Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital